Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A – ATE III (ID 27467104), E OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – NOS (ID 27538864) intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.